Tribunal: STF
Processo: ARE 1561533
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. POSSE DE DROGA PARA USO PRÓPRIO. 0,4G DE CRACK. TESE DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006. IMPROCEDÊNCIA. TEMA 506 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário com agravo interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que, em 13.6.2023, por maioria, deu provimento à Apelação Criminal 
n. 5050673-80.2022.8.24.0038/SC, interposta pelo Ministério Público estadual, para “condenar Anderson Alonsio Alves pela prática do crime previsto no art. 28 da Lei 11.343/06, aplicando a pena de prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de 1 mês” (fl 1, e-doc. 50). O acórdão recorrido do Tribunal catarinense tem esta ementa:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. TRAZER CONSIGO DROGA PARA CONSUMO PESSOAL (LEI 11.343/06, ART. 28). SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 



    1. CRIME DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. FEITO JULGADO PELA JUSTIÇA COMUM. COMPETÊNCIA.



    2. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. QUANTIDADE DE DROGA. CONDENAÇÃO ANTERIOR.



    1. Se, no primeiro grau de jurisdição, não foi observado o rito do Juizado Especial Criminal, sendo a ação processada e julgada por Magistrado da Justiça Comum, cumpre ao respectivo Tribunal de Justiça analisar os recursos porventura interpostos. 



    2. A pequena quantidade de drogas é inerente ao crime de trazer consigo entorpecente para consumo pessoal, de modo que é inaplicável o princípio da insignificância sob este viés, especialmente em favor de réu condenado anteriormente pela prática de incêndio em casa habitada cometido sob influência de narcótico. 



    RECURSO CONHECIDO E PROVIDO” (fl. 1, e-doc. 50).



    Os embargos infringentes opostos pelo agravante foram rejeitados, por maioria, em 30.8.2023, pelo Primeiro Grupo de Direito Criminal do Tribunal estadual (e-doc. 53).



    2. No recurso extraordinário, a Defensoria Pública de Santa Catarina alegou ter a Segunda Câmara Criminal do Tribunal catarinense contrariado o inc. III do art. 1º e o caput e o inc. X do art. 5º da Constituição da República (e-doc. 57).



    Asseverou que “o art. 28 da Lei 11.343/06, que criminaliza a aquisição, guarda, depósito, transporte e o porte de drogas para consumo pessoal, é substancialmente inconstitucional, por não guardar a necessária compatibilidade vertical com a Constituição da República de 1988” (fl. 7, e-doc. 57).



    Sustentou que “não há dúvidas de que a criminalização do porte de drogas para consumo próprio ofende, a um só tempo, o metaprincípio da dignidade da pessoa humana (CRFB/88, art. 1º, III) e os direitos fundamentais à liberdade individual (CRFB/88, art. 5º, caput) e à intimidade e à vida privada (CRFB/88, art. 5º, X), especialmente à luz do modelo de Direito Penal Democrático consagrado pelo Estado brasileiro, balizado pelos postulados da lesividade e da alteridade” (fl. 9, e-doc. 57).



    Argumentou que “o art. 28 da Lei 11.343/06 é ainda inconstitucional por não passar pelo teste da proporcionalidade e promover uma restrição sem justificativa suficiente ao direito à autonomia do indivíduo que pretenda consumir drogas” (fl. 11, e-doc. 57).



    Afirmou que “a criminalização da posse de drogas para consumo próprio restringe direitos fundamentais, especialmente o direito à autonomia ou à autodeterminação do indivíduo, que pode ser dessumido dos arts. 1º, III, e 5º, caput e X, da Constituição da República” (fl. 12, e-doc. 57).



    Salientou que, “quanto ao grau de interferência que um direito causa no outro, é fácil notar que a criminalização do uso de drogas interfere drasticamente no direito à autonomia, já que o Estado se vale de sua instância formal de controle mais drástica para vedar a conduta indesejada. Ao contrário, eventual não criminalização teria pouca implicância à saúde pública, até porque seria possível adotar medidas alternativas menos severas com grau de eficácia evolutivo” (fl. 16, e-doc. 57).



    Acentuou que, “por estrita coerência à argumentação tracejada, não é possível estabelecer qualquer distinção entre drogas leves ou pesadas – seja qual for o critério adotado para uma classificação dicotômica desse jaez – para o fim de aferição da constitucionalidade da proibição. Se a intervenção estatal na esfera de autonomia pela via de criminalização da conduta é desproporcional, pouco importa a substância portada para consumo: álcool, tabaco, cafeína, maconha, crack ou ecstasy. Nenhuma delas pode ter seu uso ou porte para uso criminalizado à luz da Constituição da República de 1988 a pretexto de salvaguardar-se a saúde (individual ou pública)” (fls. 18-19, e-doc. 57).



    Requereu seja reconhecida “a atipicidade da conduta e, por consequência, [absolvido o recorrente] da conduta imputada” (fl. 19, e-doc. 57).



    Pediu “o conhecimento e o provimento do presente recurso extraordinário para que, reformando-se o acórdão recorrido, seja preliminarmente declarada a inconstitucionalidade material do art. 28 da Lei 11.343/06 e, por consequência, seja o RECORRENTE absolvido em relação à imputação pelo crime de porte de drogas para consumo” (fl. 19, e-doc. 57).



    O Ministério Público de Santa Catarina apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário, pedindo “o sobrestamento do recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, III do CPC, até a publicação do acórdão paradigma (Tema n. 506/STF). Eventualmente admitido, no mérito, requer[eu] que seja negado provimento ao recurso” (fl. 4, e-doc. 61).



    3. Em 17.5.2025, no juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, o Segundo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça catarinense, Desembargador Júlio César Machado Ferreira de Melo, decidiu pela não incidência do Tema 506 da repercussão geral e inadmitiu o recurso extraordinário interposto pelo agravante, pelo fundamento de incidência das Súmulas ns. 282 e 356 deste Supremo Tribunal (e-doc. 66).



    4. No recurso extraordinário com agravo, a Defensoria Pública de Santa Catarina ressalta que, “embora o precedente qualificado (RE 635.659/SP) tenha realmente restringido a descriminalização do porte para uso apenas da substância cannabis sativa, não há razão para deixar de aplicar a orientação firmada no Tema 506/STF às demais substâncias” (fl. 3, e-doc. 68).



    Salienta que “houve declaração de inconstitucional material (sem redução do texto) do próprio art. 28 da Lei n. 11.343/062, e não meramente da norma complementar (Portaria SVS/MS n. 344/98)” (fl. 4, e-doc. 68).



    Realça que “houve explícito enfrentamento da matéria constitucional no julgamento dos embargos infringentes. (...) [A] constitucionalidade do art. 28 da Lei de Drogas foi expressamente enfrentada e afirmada pelo TJSC” (fl. 4-6, 
e-doc. 68).



    Pede provimento do agravo e do recurso extraordinário interpostos (fl. 6, e-doc. 68).



    O Ministério Público de Santa Catarina apresenta contrarrazões ao agravo, pedindo o conhecimento, mas, no mérito, o desprovimento do recurso (e-doc. 69).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. No presente agravo em recurso extraordinário, busca-se afastamento dos óbices processuais pelos quais inadmitido o recurso extraordinário e reforma do acórdão recorrido, com absolvição do agravante, pelo argumento de inconstitucionalidade do art. 28 da Lei 
n. 11.343/2006 quanto à posse de qualquer entorpecente para consumo pessoal.



    7. Cumpre afastar o óbice da decisão agravada sobre o prequestionamento, por ter sido a matéria objeto de oportuna impugnação, entretanto, mesmo superado esse óbice, o exame dos autos conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao agravante.



    8. Consta da denúncia que, “na tarde de 26 de julho de 2022, por volta das 16h40min, na Avenida Antônio Ramos Alvim, nas proximidades do numeral 749, bairro Floresta, neste Município de Joinville/SC, uma guarnição da Polícia Militar, em patrulhamento ostensivo, abordou ANDERSON ALONSIO ALVES, logrando êxito em apreender sob sua posse uma porção, de 0,4g (quatro decigramas), da droga vulgarmente conhecida como crack, que o denunciado trazia consigo para consumo pessoal, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar” (fl. 1, e-doc. 4).



    9. Em 25.4.2023, o juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Joinville/SC, no Procedimento Sumário n. 5050673-80.2022.8.24.0038/SC, absolveu o agravante, pelo fundamento de incidência do princípio da insignificância ao caso em espécie, nestes termos:



    “Cuida-se de ao penal deflagrada pelo Ministério Público, na qual imputa-se ao denunciado Anderson Alonsio Alves a prática da conduta tipificada no art.28, caput, da Lei de Drogas, em razão de supostamente transportar e trazer consigo 0,4 (quatro decigramas) de droga vulgarmente conhecida como crack, fato que teria ocorrido em 26 de julho de 2022. 



    O Juizado Especial Criminal declinou a competência com fulcro no art. 66 da Lei n. 9.099/95, a competência foi aceita e determinada 
a notificação do acusado por edital, sendo o feito suspenso posteriormente, mas retomando seu trâmite em razão da localização do paradeiro do denunciado. 



    Ocorre que, no caso em apreço, a despeito do recebimento da denúncia (evento 12) e também da rejeição da absolvição sumária (E40), entendo que o caso comporta a absolvição do agente, por atipicidade material da conduta, conforme a defesa suscitou em suas alegações finais (E90). 



    Deixa-se registrado, desde logo, que o juízo não perfilha do entendimento acerca da descriminalização do tipo vinculado posse de droga para consumo pessoal (art. 28), mas na espécie, diante das circunstâncias particulares do caso, percebe-se a flagrante insignificância. 



    Sabido que a insignificância causa de atipicidade material a ser analisada no caso concreto, sendo que, ainda que determinado fato formalmente se amolde ao tipo penal, pode-se concluir que determinada conduta não estaria no espectro de proteção da norma, por ser minimamente ofensiva a conduta do agente, não haver periculosidade social na ação, ser reduzidíssimo o grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada. 



    No caso em apreço, a meu sentir, a conduta descrita na denúncia se amolda nos requisitos indicados ao reconhecimento da insignificância, diante das circunstâncias em que a droga foi apreendida, em quantidade ínfima, sem qualquer potencialidade lesiva. (...)



    Diante disso, o melhor caminho ao processo, não se tem dúvidas, aquele que o leva ao arquivo, ou seja, tratando-se de feito que tramita na forma digital, baixa definitiva. Em face do que foi dito, absolvo o acusado, o que faço com lastro no art. 386, III, do CPP” (fl. 1, 
e-doc. 40).



    10. Em 13.6.2023, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal estadual, por maioria, proveu a apelação criminal interposta pelo Ministério Público estadual e condenou o agravante “pela prática do crime previsto no art. 28 da Lei 11.343/06, aplicando a pena de prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de 1 mês” (fl 1, e-doc. 50):



    “O Ministério Público do Estado de Santa Catarina deflagrou recurso de apelação. Em suas razões alega que, ‘tratando-se a espécie de crime de perigo abstrato contra a saúde pública, inaplicável o princípio da insignificância’. (...) Requer ‘o provimento do recurso para ser Anderson Alonsio Alves condenado nos termos da denúncia’ (...)



    Passando ao mérito do recurso, tem-se que a materialidade do fato está positivada no conteúdo do boletim de ocorrência (...), do auto de constatação (...) e do laudo pericial de pesquisa de drogas psicotrópicas, que atestou que a substância apreendida em poder de Anderson Alonsio Alves tratava-se de 0,4g de crack. (...)



    Embora não se desconheça que o Supremo Tribunal Federal possui precedentes aplicando a bagatela em delitos dessa natureza (por todos, HC 202.883 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 15.9.21), tem-se que ‘a jurisprudência de ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que não se aplica o princípio da insignificância ao crime previsto no art. 28 da Lei 
n. 11.343/2006, tendo em vista que a pequena quantidade de entorpecente apreendida é circunstância inerente ao delito, além de se tratar de crime de perigo abstrato e presumido’ (AgRg no RHC 165.570, Relª. Minª. Laurita Vaz, j. 14.6.22). (...)



    Além disso, no caso há de se considerar que o Apelado Anderson Alonsio Alves ostenta condenação transitada em julgado em 19.2.19, pela prática do crime de incêndio circunstanciado porque praticado em casa habitada (SEEU, PEP 0000197-30.2019.8.24.0103). (...)



    Segundo a denúncia da Ação Penal 0000353-52.2018.8.24.0103, em 7.3.18, Anderson Alonsio Alves, durante a madrugada, ‘havia chegado extremamente alterado, em razão do uso de entorpecentes, momento em que ameaçou, por diversas vezes, que atearia fogo no imóvel’. Por conta das ameaças, ‘seus familiares deixaram a residência no período da manhã, oportunidade em que Anderson Alonsio Alves causou incêndio no local, destruindo toda a moradia, que era habitada pelo próprio denunciado, por sua genitora e por seus irmãos’. As Testemunhas ouvidas confirmaram que ele agiu sob efeito de drogas (SEEU, Sequencial 1, doc. 1.15).



    Assim, a persistência no uso de entorpecente reforça a necessidade de intervenção estatal penal, de modo que Anderson Alonsio Alves deve ser condenado pela prática do crime previsto no art. 28 da Lei 11.343/06. Entre as penalidades previstas na norma, considerando a condenação anterior por incêndio circunstanciado praticado sob efeito de drogas, escolhe-se a prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de 1 mês. (...)



    Remeta-se cópia desta decisão ao Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Balneário Camboriú, com referência ao PEP 0000197- 30.2019.8.24.0103” (fls. 2-4, e-doc. 50).



    No julgamento dos embargos infringentes opostos pelo agravante, o Tribunal estadual fundamentou:



    “A questão acerca da inconstitucionalidade da conduta de posse de drogas para consumo pessoal está em discussão, em sede de repercussão geral, no Supremo Tribunal Federal no Recurso 
n. 635.659, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes e, embora iniciada a votação do tema, até o presente momento, não foi proferida a decisão definitiva, de modo que ainda prevalece o entendimento acerca da constitucionalidade do art. 28 da Lei n. 11.343/2006.



    Não obstante, o bem jurídico tutelado pela norma em comento é a incolumidade pública e não a integridade física do indivíduo, ‘uma vez que além dos malefícios que a substância entorpecente acarreta ao próprio usuário, seu uso coloca em risco toda a coletividade, por efeitos diretos e indiretos’ (TJSC, Apelação Criminal n. 2012.014261-1, da Capital, rel. Des. Marli Mosimann Vargas, Primeira Câmara Criminal, j. 23-04-2013), estando, assim, regularmente tipificada a conduta de porte de entorpecente para uso pessoal. (...)



    Destarte, sendo a conduta considerada típica e antijurídica, inviável acolher a tese defensiva, razão pela qual, apesar da divergência, o voto majoritário mostra-se acertado, devendo ser mantida a decisão atacada por seus próprios fundamentos” (fls. 4-5, 
e-doc. 53).



    11. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 635.659/SP, Tema 506 da repercussão geral, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal decidiu:



    “Recurso extraordinário com repercussão geral. Porte de drogas para consumo pessoal. Declaração de inconstitucionalidade, sem redução de texto, do art. 28 da Lei 11.343/2006, para afastar a repercussão criminal do dispositivo em relação ao porte de cannabis sativa para uso pessoal. Risco de estigmatização do usuário. Deslocamento do enfoque para o campo da saúde pública. Implementação de políticas públicas de prevenção ao uso de drogas e de atenção especializada ao usuário. Manutenção do caráter ilícito do porte de drogas. Possibilidade de apreensão da substância e de aplicação das sanções previstas em lei (incisos I e III do art. 28), mediante procedimento não penal. Instituição de critérios objetivos para distinguir usuários e traficantes. 



    1. Discussão sobre a constitucionalidade do art. 28 da Lei 11.343/2006 (Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas: I - advertência sobre os efeitos das drogas; 
II - prestação de serviços à comunidade; III - medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo). 



    2. Caso em que o Tribunal não discute o tratamento legislativo do tráfico de drogas. Tal conduta é criminalizada com base em determinação constitucional (art. 5º, XLIII). Quem comercializa, distribui e mantém em depósito drogas ilícitas pratica crime inafiançável e insuscetível de graça e anistia e incide nas penas do 
art. 33 da Lei 11.343/2006, as quais alcançam 15 anos de prisão. 



    3. Respeito às atribuições do Legislativo; cabe aos parlamentares – e a ninguém mais – decidir sobre o caráter ilícito do porte de drogas, ainda que para uso pessoal. Caso em que a Corte cogita apenas a supressão da repercussão criminal das condutas tipificadas no art. 28 da Lei 11.343/2006, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas nos incisos I e III do dispositivo, em procedimento a ser regulamentado pelo CNJ. Propósito de humanizar o tratamento dispensado por lei aos usuários, deslocando os esforços do campo penal para o da saúde pública. 



    4. A atribuição de natureza penal às sanções cominadas pelo 
art. 28 da Lei 11.343/2006 aprofunda a estigmatização do usuário e do dependente, ofuscando as políticas de prevenção, atenção especializada e tratamento, expressamente definidas no Sistema Nacional de Políticas sobre Drogas. 



    5. O segundo ponto abordado no recurso diz respeito à necessidade de previsão de critérios objetivos para distinguir usuários e traficantes, de modo a reduzir a discricionariedade das autoridades na capitulação do delito. O estado atual do sistema, caracterizado pela vagueza de conceitos jurídicos que podem importar a prisão de usuários, é incompatível com a ordem constitucional e com a própria intenção do legislador. 



    6. Com a edição do art. 28 da Lei 11.343/2006, pretendeu o legislador apartar a conduta do tráfico de drogas, que repercute negativamente em toda a sociedade, do porte para uso pessoal, cuja ofensividade se limita à esfera pessoal do usuário. Porém, na prática, o que se observou foi o contrário. Em vez de suavizar a punição cominada para o delito de porte de drogas para uso pessoal, os conceitos jurídicos indeterminados previstos na lei (‘consumo pessoal’ e ‘pequena quantidade’) recrudesceram o tratamento dispensado aos usuários. 



    7. Nota-se que, em vez de representar invasão de competência do Congresso Nacional, a fixação de parâmetros objetivos se alinha com a opção do legislador. Evita-se que disfuncionalidades do sistema de Justiça deformem o programa normativo da Lei 11.343/2006. 



    8. Conforme deliberado pelo Plenário, presume-se como usuário de drogas aquele que é encontrado na posse de até 40 gramas de maconha ou de 6 plantas-fêmeas, sem prejuízo do afastamento dessa presunção por decisão fundamentada do Delegado de Polícia, fundada em elementos objetivos que sinalizem o intuito de mercancia. A solução vale até que o Congresso Nacional delibere sobre o assunto, concebendo mecanismos capazes de reduzir a discricionariedade policial na aplicação do art. 28 da Lei 11.343/2006. 



    9. Por todo o exposto, fixa-se a seguinte tese de repercussão geral: (i) não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III); (ii) as sanções estabelecidas nos incisos I e III do art. 28 da Lei 11.343/2006 serão aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta; (iii) em se tratando da posse de cannabis para consumo pessoal, a autoridade policial apreenderá a substância e notificará o autor do fato para comparecer em Juízo, na forma do regulamento a ser aprovado pelo CNJ. Até que o CNJ delibere a respeito, a competência para julgar as condutas do art. 28 da Lei 11.343/2006 será dos Juizados Especiais Criminais, segundo a sistemática atual, vedada a atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença; (iv) nos termos do § 2º do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar 
ou trouxer consigo até 40 gramas de cannabis sativa ou seis 
plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito; (v) a presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes; (vi) nesses casos, caberá ao delegado de polícia consignar, no auto de prisão em flagrante, justificativa minudente para afastamento da presunção do porte para uso pessoal, sendo vedada a alusão a critérios subjetivos arbitrários; (vii) na hipótese de prisão por quantidades inferiores à fixada no item 4, deverá o juiz, na audiência de custódia, avaliar as razões invocadas para o afastamento da presunção de porte para uso próprio; (viii) a apreensão de quantidades superiores aos limites ora fixados não impede o juiz de concluir que a conduta é atípica, apontando nos autos prova suficiente da condição de usuário. 



    10. Apelo para que os Poderes avancem no tema, estabelecendo uma política focada não na estigmatização, mas no engajamento dos usuários, especialmente os dependentes, em um processo de autocuidado contínuo que lhes possibilite compreender os graves danos causados pelo uso de drogas; e na agenda de prevenção educativa, implementando programas de dissuasão ao consumo de drogas; na criação de órgãos técnicos na estrutura do Executivo, compostos por especialistas em saúde pública, com atribuição de aplicar aos usuários as medidas previstas em lei. 



    11. Para viabilizar a concretização dessa política pública – especialmente a implementação de programas de dissuasão contra o consumo de drogas e a criação de órgãos especializados no atendimento de usuários – caberá ao Executivo e ao Legislativo assegurar dotações orçamentárias suficientes para essa finalidade. Para isso, a União deverá liberar o saldo acumulado do Fundo Nacional Antidrogas, instituído pela Lei 7.560/1986, e deixar de contingenciar os futuros aportes no fundo – recursos que deverão ser utilizados em programas de esclarecimento sobre os malefícios do uso de drogas” (RE n. 635.659, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 27.9.2024, grifos nossos).



    12. Consta da denúncia que o agravante foi abordado pela polícia militar, tendo sido encontrados com ele “uma porção, de 0,4g (quatro decigramas), da droga vulgarmente conhecida como crack, que o denunciado trazia consigo para consumo pessoal, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar” (fl. 1, e-doc. 4).



    No laudo pericial de exame do entorpecente, consta que a matéria apreendida foi descrita como “porção de substância petrificada de cor 
branco-amarelada, acondicionada individualmente em embalagem de plástico, apresentando massa bruta de 0,4g”, sendo classificada como “cocaína” 
(e-doc. 35).



    13. Considerado o julgamento do Recurso Extraordinário 
n. 635.659/SP, Tema 506 da repercussão geral, a conduta do agravante é típica, não se justificando a extensão do decidido por este Supremo Tribunal para outras substâncias ilícitas diversas da cannabis sativa (maconha), mesmo que a quantidade da substância entorpecente apreendida seja considerada ínfima ou inexpressiva, pois a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 635.659/SP foi taxativa para descriminalizar o uso da substância cannabis sativa, permitindo o porte de quantidade específica unicamente dessa droga para consumo pessoal. 



    Conforme decidido por este Supremo Tribunal, a presunção do indivíduo como usuário de drogas, nas situações em que for localizado portando até 40 gramas de maconha ou seis plantas-fêmeas, pode ser afastada, de forma fundamentada, quando houver indícios concretos que demonstrem o objetivo de comercialização da substância. Decidiu-se, também, que a apreensão de quantidades superiores a esses limites não impede o juiz de decidir pela atipicidade da conduta, ao indicar a presença de provas suficientes para classificar a conduta ao art. 28 da Lei n. 11.343/2006.



    Todavia, esse entendimento não permite a conclusão de que a apreensão de pequena quantidade de entorpecentes diversos da maconha seja julgada atípica, pelo fundamento de ofensa ao princípio da lesividade, uma vez que, além de não ser possível estender o decidido no Recurso Extraordinário n. 635.659/SP a outros entorpecentes, não houve deliberação sobre parâmetros objetivos acerca da quantidade de outros entorpecentes que poderia conduzir ao entendimento de inexistência de bem jurídico a ser protegido pela conduta praticada.



    Confiram-se também, por exemplo, estas decisões monocráticas: 
RE n. 1.550.417, de minha relatoria, DJe 7.6.2025; ARE n. 1.151.943, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 19.2.2025; e RE n. 1.552.127, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe 12.6.2025.



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora